Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-24.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011619-24.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO SOUZA LAUTERT - CPF: 028.605.421-32 (RECORRENTE), EDUARDO CARAMORI RODRIGUES - CPF: 952.015.562-72 (ADVOGADO), VALDECI ALVES PEREIRA - CPF: 018.504.881-18 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO EM VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, verificada a existência de omissão/obscuridade, acolhem-se os
embargos

para
que seja suprido o vício.

3.
Embargos
de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDECI ALVES PEREIRA
, em face de acórdão, pela qual foi negado provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença de procedência, bem ainda condenando em custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, alegando, em síntese, que a decisão é omissa, pois, em sede de primeiro grau foi pleiteada e deferida o pedido de gratuidade de justiça, todavia, mesmo assim, foi condenado ao pagamento das despesas processuais.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023